Tribunal: TJDFT
Processo: 0756858-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0756858-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA MENDES DOS SANTOS, L. J. D. S. D., J. G. D. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MENDES DOS SANTOS EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO SOBRESTAMENTO DOS AUTOS (TEMA 1.417/STF) A matéria objeto dos presentes autos diz respeito a pleito indenizatório lastreado em atraso de voo, afetada pelo e. STF no Tema 1.417 da Repercussão Geral: “Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.” Em 26/11/2025, o Exmo. Ministro Relator, Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o Tema da Repercussão Geral: “Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” Assim, determino o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento final do Tema 1.417/STF. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator